Tribunal: TJDFT
Processo: 0723761-83.2019.8.07.0001
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA.
1. Os Embargos de Declaração estão limitados às hipóteses de cabimento delineadas no art. 1.022 do CPC/2015 (art. 535 do CPC/73), sendo vedada a rediscussão da matéria cujo julgamento restou exaurido e coeso.
2. Não há erro material, no caso, pois não demonstrado que houve reajuste posterior a sentença, salvo o ocorrido no ano de 2019 e que foi devidamente analisado. Ademais, a matéria suscitada no recurso foi integralmente decidida, de forma coerente e clara, não estando presentes quaisquer dos vícios acima mencionados.
3. Embargos de declaração desprovidos.